Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS - CONTRATOS – BILHETE AÉREO – BAGAGEM DE MÃO – FRANQUIA – RESOLUÇÃO ANAC 400/2016 - DEZ QUILOS – EXCESSO DE PESO – COBRANÇA DEVIDA – PREÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – MALA ADICIONAL – INCIDÊNCIA DO MESMO VALOR – DEVOLUÇÃO DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
2. De acordo com a Resolução ANAC 400/2016, a franquia mínima de dez quilos é específica, “por passageiro”, para a mala de mão, pouco importando se a família faz jus a despachar três unidades e somente o faz em relação a duas delas, pois não há previsão de cumulação de pesos dentro da mesma bagagem. A dimensão da mala é importante para permitir o acondicionamento nos compartimentos superiores das aeronaves, que têm volumes bem mais restritos que os destinados às malas despachadas.
3. Constatado o transporte de peso superior a dez quilos em uma das malas de mão, a cobrança pelo excesso é legítima em face da não observância da normatização de regência, que se pressupõe conhecida pelos passageiros que adquirem os bilhetes aéreos, dos quais constam a franquia a ser transportada, informação também disponíveis nas páginas eletrônicas das companhias aéreas.
4. Todavia, embora seja notório que, no momento do check in, os valores cobrados pelas empresas, por excesso de bagagem, sejam maiores que os correspondentes à compra antecipada de mala adicional, cabe às empresas demonstrarem quais são os preços incidentes na hipótese, prova necessária para inferir a legitimidade da multa aplicada e afastar eventual responsabilidade civil da companhia, que responde na modalidade objetiva por eventuais falhas na prestação dos serviços em face do risco da atividade econômica exercida.
5. Ao deixar de instruir os autos com as provas que possibilitem aferir a exatidão do valor cobrado por excesso de bagagem de mão, nos termos da exigência contida no artigo 373, II, do CPC, e considerada a responsabilidade objetiva da companhia aérea, o passageiro deverá ser cobrado pelo preço de uma mala adicional (US$ 150,00).
6. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.